Tribunal: TJSP
Processo: 1025865-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025865-86.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FV
RIBEIRÃO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, é apelada MARIA
HELENA PIACENTI TONINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025865-86.2016.8.26.0506 -Voto no 10.931
2
Apelação Cível no 1025865-86.2016.8.26.0506
Apelante: Fv Ribeirão Incorporadora Imobiliária Spe Ltda
Apelado: Maria Helena Piacenti Tonini
Comarca:Ribeirão Preto
Juiz 1o Grau: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 10.931
APELAÇÃO – Cobrança – Rateio do custo final da obra
– Inexistência de aprovação da cobrança em
assembleia – Requisito previsto no artigo 49 da Lei no
4591/64 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 380/382 que julgou improcedente a ação de cobrança,
arcando a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00
Embargos de declaração opostos pela autora às fls.
384/398, foram rejeitados às fls. 487/489.
Irresignada, recorre a autora sustentando que, na ata
da assembleia ocorrida em 25 de agosto de 2017, houve a aprovação do
pagamento do aporte final da obra; de acordo com a natureza da
contratação, os recursos para a realização da obra ficaram
exclusivamente a cargo dos condôminos e de acordo com o art. 60, da
Lei no 4.591/64, não há necessidade de aprovação da assembleia para o
aporte final (fls. 491/505).
Contrarrazões às fls. 527/541.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o apelo não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025865-86.2016.8.26.0506 -Voto no 10.931
3
Infere-se dos autos que as partes firmaram Instrumento
Particular de cessão e transferência de direitos e obrigações oriundo do
instrumento particular de cessão de direitos de promessa de permuta da
fração ideal de terreno que corresponderá à unidade autônoma 52 do
Condomínio Edifício Residencial Clara Maria, conforme fls. 17/31.
A cobrança baseia-se na alegada inadimplência da
ré relativa ao pagamento de aporte de rateio do custo final da obra, no
valor de R$2.300,00 que, segundo a autora, foi aprovado na assembleia
de 25/08/2017 (fls. 90/91).
Contudo, a questão já foi analisada por diversas vezes
neste E. Tribunal de Justiça, chegando-se à correta conclusão de que a
assembleia de 25/08/2017 não aprovou qualquer forma de rateio do custo
final de obra, uma vez que não demonstrada votação dos condôminos
com o alegado resultado.
Nesse sentido:
“COBRANÇA Incorporação contratada sob o regime de
administração, a preço de custo Rateio do custo final da
obra Inexistência de aprovação à cobrança em assembleia
Requisito previsto no artigo 60 da Lei 4591/64 - Ausência de
comprovação da existência do saldo, sendo certo que há
ação de prestação de contas ainda em curso Dívida não
configurada Improcedência - Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1025904-83.2016.8.26.0506; Relator (a):
Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Construção pelo regime de
administração ou "a preço de custo". Pretensão da
construtora de recebimento de aporte final. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025865-86.2016.8.26.0506 -Voto no 10.931
4
improcedência, por falta de comprovação de aprovação
em assembleia e também dos valores despendidos. Apela a
autora sustentando ter sido o aporte discutido em
assembleia e a maioria providenciou seu adimplemento; e
revisão da estimativa do custo foi submetido à Comissão de
Representantes. Descabimento. Obrigação contratual e
legal de que a revisão do custo da obra seja aprovada em
assembleia dos adquirentes. Inteligência dos art. 49 e 60 da
Lei no 4.591/64. Mera discussão do tema, sem haver
deliberação, não significa aprovação. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1025959-34.2016.8.26.0506; Relator (a):
James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019).
“COBRANÇA Incorporação imobiliária Exigência de valor
referente ao aporte final da obra Não demonstração da
aprovação do montante pela assembleia Precedentes
deste Tribunal Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1025852-87.2016.8.26.0506; Relator (a):
Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Construção contratada pelo
regime de administração. Cobrança de valor referente ao
“preço de custo”. Sentença de procedência, condenando
a
parte
requerida
ao
pagamento
de
R$2.282,33.
Irresignação do requerido. Acolhimento. Ausência de
comprovação da aprovação em assembleia. Precedentes
deste E. TJSP. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1025855-42.2016.8.26.0506; Relator (a):
Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Órgão Julgador: 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025865-86.2016.8.26.0506 -Voto no 10.931
5
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019).
Outrossim, dispõe o artigo 49 da Lei no 4.591/64:
“Art. 49. Os contratantes da construção, inclusive no
caso do art. 43, para tratar de seus interêsses, com relação a ela, poderão
reunir-se em assembléia, cujas deIiberações, desde que aprovadas por
maioria simples dos votos presentes, serão válidas e obrigatórias para
todos êles salvo no que afetar ao direito de propriedade previsto na
legislação.”
Assim, inexistindo aprovação acerca do rateio do
custo final de obra, haja vista que inexistente aprovação, nesse sentido, na
ata da assembleia copiada às fls. 90/91, a sentença de improcedência
deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para R$1.200,00.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator